Tribunal: STF
Processo: ARE 1548251
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Pernambuco interpôs agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 280, n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ICMS. OPERAÇÕES RELATIVAS A “BEBIDA QUENTE”. SISTEMÁTICA DE PAUTA FISCAL E MARGEM DE VALOR AGREGADO. INAPLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DE PAUTA FISCAL, ESTABELECIDA PARA GERAR PROPOSITALMENTE MAIOR BASE DE CÁLCULO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. OBEDIÊNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO PREJUDICADA.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 97; e 150, § 7º, da Constituição Federal. Aduz que, diversamente do que entendeu o tribunal a quo, não se trata de fixação arbitrária de preço mediante o regime de ‘pauta fiscal’, mas de preço de referência fixado através de Instrução Normativa de acordo com a margem de valor agregado. Assevera que a base de cálculo estatuída pela Instrução Normativa CAT n. 34/2017, de 28.11.2017, seguiu os exatos contornos do art. 8º da Lei Kandir (LC n. 87/1996). Advoga que não existe a alegada utilização de pauta fiscal, pois a sistemática utilizada, para fins de fixação da base de cálculo do ICMS-ST, observou os parâmetros da Lei Complementar n. 87/96.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que a matéria articulada nas razões recursais, quanto ao art. 97, da Carta Federal, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente, vez que a deficiência das razões recursais é manifesta. 



    O fundamento central do acórdão recorrido foi o de que o mandado de segurança impetrado pelo recorrido teve como base a necessidade de atendimento ao princípio da anterioridade nonagesimal; e que, verificado o aumento da base de cálculo, devida a suspensão da exigibilidade do ICMS-ST sobre operações do impetrante, com bebidas quentes, que tenha por fundamento o disposto no Decreto n. 45.360/2017 e na Instrução Normativa CAT n. 34/2017, até 28.02.2018, em obediência ao referido princípio.



    No entanto, ao invés de impugnar esse fundamento, a recorrente deduziu apenas argumentos no sentido de que não se trata de fixação arbitrária de preço mediante o regime de ‘pauta fiscal’, mas de preço de referência fixado através de Instrução Normativa, de acordo com a margem de valor agregado. Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nessa linha:



    (...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 



    (ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)



    (...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte. 



    (RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022)



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    (ARE 1.388.574-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    Por fim, aponto que divergir das conclusões da origem - acerca da adoção ou não do regime de Pauta Fiscal e do aumento da base de cálculo do tributo - esbarraria no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade do reexame da legislação local (Decreto n. 45.360/2017 e Instrução Normativa CAT n. 34/2017), circunstância inviável em sede recursal extraordinária. No mesmo sentido:



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 



    1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). 



    (ARE 869.158 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 26 de outubro de 2017)



    (...) 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Substituição Tributária por Antecipação. Madeira serrada. Fixação da base de cálculo. Regime de pauta fiscal. Alegada ofensa ao art. 97 do texto constitucional. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. (...) 



    (ARE 1.162.787 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 01 de outubro de 2019)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente